Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-98.2017.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001635-98.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINALDO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 378.701.901-44 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001635-98.2017.8.11.0014

APELANTE: REINALDO MACIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em razão da atual Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, após o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, é inviável a redução da pena aquém dos limites mínimos abstratamente previstos para o tipo penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001635-98.2017.8.11.0014

APELANTE: REINALDO MACIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
REINALDO MACIEL DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 186671176)
.

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal (cf. Id. n.º 186671182).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 186671186).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 191805674).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001635-98.2017.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou REINALDO MACIEL DOS SANTOS pelo porte de uma “
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, um revólver calibre nominal 22, marca ROSSI, número de série A 918054 com 02 (duas) munições intactas
” (cf. Id. n.º 186671167 – pág. 1-3).

Após regular instrução processual, o acusado restou condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos seguintes termos:

“[...] Como mencionado anteriormente, o artigo 14 da Lei nº 10.826/03 prevê pena privativa de liberdade de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, além da multa. E analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal à espécie.

O acusado é primário e não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar a valoração da conduta social ou da personalidade do acusado, em seu desfavor, ao passo que o motivo é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo elementos para sopesar-se as consequências em desfavor do acusado.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, pois, em crimes como o analisado neste tópico, a vítima é a sociedade, e por conseguinte a segurança pública, que tanto tem padecido diante do crescimento vertiginoso de atividades criminosas, especialmente as relacionadas aos delitos envolvendo armas de fogo.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 3 (três) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias/multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, noto ausente qualquer circunstância agravante,
ao passo que verifico, por outro lado, a presença da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena fixada ao patamar do mínimo legal, diante do conteúdo da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, nota-se, igualmente, a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, de sorte que mantenho a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual TORNO DEFINITIVA.

Pelo exame do processado, noto que não há qualquer DETRAÇÃO a ser feita, uma vez que o condenado permaneceu preso apenas em situação de flagrância, livrando-se solto mediante o recolhimento de fiança, cujo perdimento DECRETO desde logo, uma vez que são procedentes as acusações formuladas em seu desfavor.

Ante o exposto, CONDENO o acusado REINALDO MACIEL DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em REGIME ABERTO nos termos do art. 33, § 2º alínea “c” do Código Penal [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a “
aplicação da pena num patamar aquém do mínimo previsto legalmente, com a incidência da atenuante do artigo 65, III, letra “d”, do Código Penal
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...] Primeiramente, temos que,
a atenuante restou devidamente reconhecida no processo dosimétrico, todavia a sua redução aquém do mínimo está vedada, o que impede de ser aplicada
.

É pacífico em nossa jurisprudência, sendo inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com a incidência de circunstância atenuante
, in verbis:

Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, o verbete sumular nº 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, tampouco os princípios da individualização da pena e dignidade da pessoa humana, sobretudo, porque, o Supremo Tribunal Federal já confirmou o posicionamento que
impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, conforme situação debatida em Plenário por meio do RE 597270/RS, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, cabendo, portanto, as demais instâncias do Judiciário, em processos semelhantes, tão somente aplicar a decisão da Corte Suprema.

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3.º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Recurso Extraordinário n. 597.270 RG-QO, rel. Min. Cezar Peluso, j. em 26.3.2009). ~ Destaquei.

Não bastasse, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de recurso representativo de controvérsia no REsp n. 1.117.073/PR, reafirmou o consolidado entendimento de que
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Nesta senda, também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“... 2.4. Se na primeira fase dosimétrica a pena é estabelecida no mínimo legal,
impossível que se aplique a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, pois, neste momento da dosimetria penal não se admite a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal
, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF; (N.U 0000034-38.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ART. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – RECURSO DEFENSIVO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO NÃO PROVIDO. Circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.” (N.U 0001166-07.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

“... A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [súmula nº 231] e Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral [RE 597270-QO-RG] respectivamente, estabelecem que
a pena-base e a pena intermediária deverão respeitar os limites da pena em abstrato prevista na norma penal incriminadora
, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira fase da dosimetria da reprimenda.” (N.U 0000564-16.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

Nota-se, pois, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 231, está em perfeita consonância com o posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte de Justiça, por não representar qualquer afronta ao princípio da legalidade ou da individualização da pena.

Desse modo, resta acertada a sentença que deixou de aplicar a atenuante, ante a aplicação da pena base no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto por REINALDO MACIEL DOS SANTOS [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao apelo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024